Tribunal: TJBA
Processo: 8005486-02.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005486-02.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEISA DOS SANTOS ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO MAGISTÉRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE APLICABILIDADE DE DISPOSITIVOS DE LEI MUNICIPAL. TRAMITAÇÃO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O ÓRGÃO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de apelações cíveis em mandado de segurança, no qual se discute o direito de servidora municipal ao vencimento inicial e ao escalonamento remuneratório previstos em dispositivos da legislação municipal que disciplina a carreira do magistério.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, diante da tramitação de ação direta de inconstitucionalidade que questiona os mesmos dispositivos legais cuja aplicação é debatida no presente processo.

III. Razões de decidir

A controvérsia jurídica tratada nos autos coincide com aquela submetida ao controle concentrado de constitucionalidade em ação direta em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal.
A eventual declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais produzirá efeitos erga omnes e vinculantes, podendo influenciar diretamente a solução da causa.

Nessas circunstâncias, a suspensão do processo constitui medida adequada para evitar decisões conflitantes e assegurar a coerência da jurisprudência, em consonância com o art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil e com os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido.
Tese: É legítima a suspensão do processo quando a controvérsia jurídica nele discutida coincide com matéria submetida ao controle concentrado de constitucionalidade em ação direta em trâmite no tribunal, cuja decisão possui eficácia erga omnes e vinculante.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
nas Apelações Cíveis
8005486-02.2024.8.05.0088
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça